Tribunal: TJDFT
Processo: 0728414-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728414-29.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DENEVALDO DE SOUZA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O MM. Juiz proferiu r. sentença no processo originário, em 22/09/2022 (id. 39589385), o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 23 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora